Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. As provas dos autos indicam de forma clara o dolo da ré que, ciente da falsidade da CNH, a apresentou em cartório. A Defesa não se desincumbiu de provar a boa-fé da apelante, o que lhe cabia.
2. Recurso conhecido e não provido.